Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-26.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013336-26.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILCEIA FRANCISCA ANDRADE - CPF: 009.991.911-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA PARTE RECLAMANTE – MANOBRA REALIZADA CONFORME A NORMA DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Nilceia Francisca de Andrade em face da sentença que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

2.

Almeja a parte recorrente a reforma da sentença para o fim de alcançar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais.

3.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. no 203366335) pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

A prova dos autos acena no sentido de afastar qualquer mínima conduta antijurídica o condutor do veículo abalroado pela motocicleta de propriedade da recorrente.

6.

Conquanto a parte recorrente/reclamante atribua a responsabilidade do evento à parte reclamada, tal não resta configurado diante das provas coligidas aos autos, em especial o vídeo que instrui a contestação (Id. no 203366322).

7.

Pelas imagens constantes da citada prova constata-se que o veículo de responsabilidade do recorrido atendendo às normas de trânsito realizou a parada obrigatório antes de adentrar à via onde ocorrido o abalroamento, bem assim ao ingressar tomou a faixa da direita, local destinado aos veículos de maior tamanho e menor velocidade.

8.

As citadas imagens não possibilitam qualquer mínimo adminículo de dúvida de que a conduta da vítima resultou no evento aziago, porquanto imprimia velocidade que embora não resta clara, não lhe possibilitou imprimir qualquer conduta de direção defensiva.

9.

Registre-se, ademais, que pelas imagens o canteiro que divide a pista, local de onde partiu o trator ao iniciar a manobra não possuía obstáculos que impossibilitassem ou impedissem a visibilidade do veículo, assim considerado o seu tamanho.

10.

Referida conclusão se soma ao fato de que no próprio BO (Id. no 203366317) o condutor do trator informa ter avistado a motocicleta a certa distância, de modo que também é de se presumir que o condutor da motocicleta, estaria com maior capacidade de avistar o trator.

11.

Nesse contexto, nenhuma reforma se avizinha necessária ao que estabelecido no ato sentencial recorrido, isso pelo fato de que em conformidade com o que demonstrado pelas provas colhidas, não havendo qualquer mínimo fundamento para o sucesso das razões recursais apresentadas.

12.

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que resultou no julgamento prolatado pelo juízo singular, sendo impositiva a sua manutenção, o que se colhe a partir de sua própria fundamentação.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024